Tribunal: TJDFT
Processo: 0006270-57.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. PRESENÇA DE IMPEDIMENTOS. CASAMENTO ANTERIOR. SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração da união estável como entidade familiar é fundamental o ânimo de constituir família, a estabilidade, publicidade e continuidade, além de inexistir impedimentos.
2. Segundo a tese do Supremo Tribunal Federal fixada em regime de repercussão geral (Tema 529), a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do art. 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.
3. No caso, não houve separação de fato em relação ao ex-cônjuge e a união estável não pode ser reconhecida.
4. Apelação conhecida e não provida.